Tribunal: TJBA
Processo: 8003758-67.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003758-67.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IRENE ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência dos pedidos formulados por IRENE ROSA DE JESUS CRUZ, que questionava descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato fraudulento. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria havido apreciação de documentos comprobatórios da regularidade da contratação, nem enfrentamento da tese de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal limita-se à verificação da ocorrência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos documentos da contratação e à tese de culpa exclusiva da vítima, que, se presentes, ensejariam a revisão do julgado.
III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

4.
O acórdão embargado foi claro ao afirmar que os documentos juntados (contrato, fotografia e identidade) não são suficientes para comprovar a contratação válida, ante a negativa da autora e a ausência de manifestação inequívoca de vontade.

5.
A responsabilidade da instituição financeira foi reconhecida com base na teoria do risco da atividade e na Súmula 479 do STJ, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

6.
Não há omissão nem contradição a ser suprida. O recurso se revela com nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"A mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de prova concreta, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes na formalização de contrato bancário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003758-67.2024.8.05.0138, nos quais figura como

Embargante,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e Embargado,
IRENE ROSA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça